Tribunal: TJSP
Processo: 1132304-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
1. Legitimidade passiva. O banco endossatário responde pelos prejuízos da cobrança de duplicata fria se as recebeu por endosso translativo. Inteligência da súmula 475 do STJ.
2. Emissão e protesto de duplicatas sem lastro. Ausência de demonstração pelos requeridos da compra e venda

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
1. Legitimidade passiva. O banco endossatário responde pelos prejuízos da cobrança de duplicata fria se as recebeu por endosso translativo. Inteligência da súmula 475 do STJ.
2. Emissão e protesto de duplicatas sem lastro. Ausência de demonstração pelos requeridos da compra e venda mercantil indicada nos títulos. Devida a declaração de inexigibilidade da dívida.
3. Dano moral in re ipsa decorrente de protesto do nome do autor. Valor de R$ 5.000,00 para cada um dos quatro protestos que se mostra razoável e não comporta redução.
Sentença mantida. Recurso desprovido.